Tribunal: TJDFT
Processo: 0001748-77.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001748-77.2019.8.07.0019 RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE BANDEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Individualização da pena. Conduta social. Justifica-se a valoração negativa da conduta social quando fundamentada em elementos concretos sobre a conduta do réu no contexto de sua família e comunidade. Apelação não provida. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 59 do Código Penal, sustentando que a circunstância judicial referente à conduta social não pode ser ponderada negativamente, pois não há provas nos autos que demonstrem seu comportamento em âmbito familiar e com a sociedade. Acresce que a relação de amizade com a vítima é incapaz de desabonar sua conduta social. Colaciona diversos julgados do STJ para amparar sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência pretoriana em relação à interpretação do artigo 59 do Código Penal. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que há fundamento concreto sobre o comportamento do réu no contexto da família e da comunidade (ID 13099646), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto que, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “A aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ à insurgência fulcrada na alínea a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso baseado na divergência jurisprudencial, porquanto as conclusões dissonantes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão jurídica.” (AgInt no AREsp 1378591/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1163345/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/12/2019, e o AgRg no AREsp 1526079/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/12/2019. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009